Tribunal: TJBA
Processo: 8036957-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036957-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCADINHO REGIS LIMA LTDA .

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SARNO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONTRATUALMENTE ELEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro prevista em contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 108419). A agravante pleiteia a nulidade da cláusula, alegando hipossuficiência e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de financiamento firmado entre partes capazes, na ausência de prova robusta de hipossuficiência ou prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 63, § 1º, do CPC e a Súmula 335/STF reconhecem a validade da cláusula de eleição de foro quando pactuada entre partes capazes e de forma expressa, admitindo-se o afastamento apenas em hipóteses excepcionais de abusividade ou hipossuficiência comprovada.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera desigualdade econômica entre as partes não caracteriza, por si só, hipossuficiência apta a afastar a cláusula.

5. No caso, inexiste prova documental que demonstre a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da agravante, tampouco prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Constatada a conexão com ação de busca e apreensão tramitando na 7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, justifica-se a preservação da unidade jurisdicional e a prevenção de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é válida, salvo comprovação de abusividade ou hipossuficiência da parte que a alega, sendo insuficiente a mera invocação de dificuldades genéricas. 2. Relações jurídicas que não configuram vínculo consumerista devem observar a regra geral de validade da cláusula de eleição de foro, em respeito à autonomia da vontade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; STJ, AgInt no AREsp nº 2.568.595/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.165.086/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036957-72.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, MERCADINHO REGIS LIMA LTDA e, como Agravado, SCANIA BANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA